Tribunal: STF
Processo: ARE 1494577
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na súmula 279 do Supremo tribunal Federal e no Tema 551 da Repercussão Geral.  



    O agravante alega não ser necessário o reexame de fatos e provas.   



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Ademais, o acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 551 da Repercussão Geral, sendo incabível a interposição de recurso contra acórdão que aplica tema de repercussão geral.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido à título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator